Tribunal: TJES
Processo: 5025378-55.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025378-55.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: LUZINETE CORREIA LIMA DOS SANTOS
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5025378-55.2022.8.08.0048

Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Recorrida: LUZINETE CORREIA LIMA DOS SANTOS

Relator: DR.
FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR.
FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. (1). DA LIDE.
NARRA A AUTORA QUE, NO MÊS DE MARÇO/2022, FOI SURPREENDIDA COM A INCLUSÃO DO SEU NOME, PELA RÉ, EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DIANTE DISSO, AFIRMA QUE APRESENTOU RECLAMAÇÃO AO PROCON, SENDO-LHE ESCLARECIDO QUE A RESTRIÇÃO CREDITÍCIA DECORREU DO NÃO PAGAMENTO DE FATURAS CORRELATAS À LINHA TELEFÔNICA Nº (27) 3228-5564 E INTERNET BANDA LARGA. ADUZ, CONTUDO, NÃO TER CONTRATADO OS REFERIDOS SERVIÇOS. ESCLARECE QUE, APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO Nº 5020444-54.2022.808.0048, QUE TAMBÉM TRAMITOU PERANTE ESTE JUÍZO E FOI EXTINTA DE FORMA ANÔMALA, A RÉ PROCEDEU COM O CANCELAMENTO DA NEGATIVAÇÃO. NÃO OBSTANTE ISSO, PEDE QUE A DEMANDADA SEJA CONDENADA AO PAGAMENTO DE R$ 24.240,00 A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
A REQUERIDA APRESENTOU CONTESTAÇÃO NA QUAL ALEGA A FALTA DE INTERESSE DE AGIR DA AUTORA, UMA VEZ QUE A NEGATIVAÇÃO OBJETO DA DEMANDA JÁ FOI CANCELADA. SUSTENTA, TAMBÉM, A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL, UMA VEZ QUE SE APLICA, AO CASO, O PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL E QUE A NEGATIVAÇÃO FOI INSERIDA NOME DA AUTORA EM 06/08/2018. NO MÉRITO, ALEGA QUE A DEMANDANTE HABILITOU A LINHA TELEFÔNICA Nº (27) 3228-5564 VINCULADA À CONTA N. 899982129925, EM 19/07/2017. AFIRMA QUE, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2017 A FEVEREIRO/2018, A AUTORA REALIZOU O PAGAMENTO DAS FATURAS. REQUER, ASSIM, O ACOLHIMENTO DAS QUESTÕES PRELIMINARES OU QUE SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA PETIÇÃO INICIAL.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante todo o exposto,
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados em exordial, condeno a ré na obrigação de pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, importância essa que deverá ser corrigida monetariamente, a partir desta sentença (Súmula 362 do Col. STJ), e acrescida de juros moratórios, desde o ato citatório.
”
(4). RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
PUGNA, EM SÍNTESE, PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, PARA REFORMAR
IN TOTUM
A R. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, JULGANDO-SE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, A FIM DE QUE SEJA RECONHECIDA A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS E CONSEQUENTEMENTE DAS COBRANÇAS, AFASTANDO A OBRIGAÇÃO DE CANCELAMENTO. SUBSIDIARIAMENTE, NA HIPÓTESE DE MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA, SEJA REDUZIDO SUBSTANCIALMENTE O VALOR ARBITRADO PELO JUÍZO SINGULAR.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
EM SUMA, ALMEJA A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). MÉRITO.
TRATA-SE DE LIDE EM QUE ENVOLVE RELAÇÃO CONSUMERISTA, PELO QUE FOI INSCRITO O NOME DA AUTORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. POIS BEM,
IN CASU
, MELHOR SORTE NÃO ALCANÇA À PARTE RECORRENTE. AO REVER OS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO QUE FORAM APRESENTADOS NOS AUTOS, NÃO VISLUMBRO DOCUMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA QUE SE CONSTATE A VEROSSIMILHANÇA QUANTO ÀS ALEGAÇÕES DA DEMANDADA, ISTO É, A MESMA NÃO ACOSTOU AO CADERNO PROCESSUAL PROVAS ROBUSTAS QUE ATESTEM A EXISTÊNCIA DO CONTRATO IMPUGNADO QUE TENHAM ENSEJADO A NEGATIVAÇÃO DO NOME DA RECORRIDA. EM OUTROS TERMOS, NÃO HÁ QUALQUER PROVA NO PRESENTE LITÍGIO QUE DEMONSTRE A EXISTÊNCIA DO SUPOSTO NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO ENTRE AS PARTES LITIGANTES, PORQUANTO OS DOCUMENTOS COLIGIDOS NO FEITO PELA RECORRENTE TRATAM-SE DE PRODUÇÕES UNILATERAIS (TELAS SISTÊMICAS), PASSÍVEIS DE MODIFICAÇÕES, MORMENTE QUANDO NÃO COMPROVADA A SEGURANÇA DO SISTEMA. DESSARTE, O PONTO NODAL DA FRAGILIDADE PROBATÓRIA DE TAIS DOCUMENTOS CONSISTE NA AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA POR PARTE DA CONSUMIDORA NA SUPOSTA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DA EMPRESA RÉ. LOGO, CABE À PARTE REQUERIDA APRESENTAR O ÔNUS PROBATÓRIO NECESSÁRIO FACE ÀS IMPUTAÇÕES APRESENTADAS PELA REQUERENTE, O QUE NÃO FEZ, NÃO SE DESINCUMBINDO, DESTE MODO, EM APRESENTAR FATO
IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC.

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA
.
DANO MORAL CARACTERIZADO
, POIS, EM SE TRATANDO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA, O DANO MORAL OPERA NA FORMA
IN RE IPSA
. SENDO ASSIM, NO CASO EM TELA, VERIFICO A AFRONTA AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE DA RECORRIDA, QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR, RESTANDO ASSIM CONFIGURADO O DEVER DA RECORRENTE EM INDENIZÁ-LA PELOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS SUPORTADOS.
QUANTO AO VALOR DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, SABE-SE QUE DEVE SER FIXADO PELO PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUIZ, DEVENDO ESTE SE ATENTAR AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE, NÃO SE AFASTANDO, AINDA, DO CARÁTER PUNITIVO-PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO, TAMPOUCO DO POSTULADO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
ENFRENTANDO O CONJUNTO FÁTICO DOS AUTOS, E CONSIDERANDO A REPROVABILIDADE DA CONDUTA, A DURAÇÃO E INTENSIDADE DO SOFRIMENTO DA VÍTIMA E, IGUALMENTE, A CAPACIDADE ECONÔMICA DO RESPONSÁVEL PELA CONDUTA LESIVA E PELAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO OFENDIDO, EM RESPEITO AO ARTIGO 5º, V, DA CRFB/88, ENTENDO QUE
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO É CORRETO.
SENDO ASSIM, TENHO QUE A SENTENÇA ORA VERGASTADA, NÃO MERECE REPARO.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95 CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC,
EM BENEFÍCIO DO FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)